Tribunal: STF
Processo: HC 60692
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
INTIMAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA 431. A
ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO CRIMINAL PARA OUTRO HORARIO
RECLAMA A PREVIA CIENCIA DO INTERESSADO, SOB PENA DE NULIDADE.
-APLICAÇÃO DA SÚMULA 431. - HABEAS CORPUS CONCEDIDO.